Tribunal: TJSP
Processo: 2264914-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Irresignação da autora. Elementos dos autos que demandam ulterior análise à luz do contraditório. Possibilidade de deferimento da tutela mediante prestação de caução. Questão sedimentada em recurso repetitivo (REsp 1340236/SP). Magistrado que possui, diante do caso concreto, discricionariedade para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Irresignação da autora. Elementos dos autos que demandam ulterior análise à luz do contraditório. Possibilidade de deferimento da tutela mediante prestação de caução. Questão sedimentada em recurso repetitivo (REsp 1340236/SP). Magistrado que possui, diante do caso concreto, discricionariedade para determinar a necessidade e a modalidade da caução a ser exigida. Concessão da liminar mediante caução. Recurso parcialmente provido.